Tribunal: TJPA
Processo: 0002333-36.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002333-36.2011.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSENTE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRESENTE.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. O embargante aduz a ocorrência de duas omissões no Acórdão em análise:

uma em relação a impugnação à aplicação de multa diária em desfavor do Ente Público e minoração do
quantum
arbitrado, e outra acerca da impugnação específica da condenação em verba honorária.

3. O acórdão embargado, ao contrário do alegado pelo Recorrente, enfrentou a tese apresentada no capítulo 3.4 da Apelação ao mesmo tempo em que apreciou o Capítulo 3.5
.
A decisão acompanha o entendimento pacífico do STJ sobre o tema, qual seja, que seria admissível a aplicação da multa contra a Fazenda Pública, mas não sua extensão ao agente político que não participara do processo. Não existe omissão.

4. Ocorrência de omissão quanto à impugnação da condenação de honorários, posto que ausente na decisão fundamentação enfrentando a tese levantada, tendo a decisão referenciado apenas que observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao
quantum
fixado.

5. T
ratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de condenação em honorários, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985
.
Embora este normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

6.
Necessária retificação do Acórdão para deixar de condenar o Estado do Pará em honorários sucumbenciais.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível, interposto por ESTADO DO PARÁ (ID 10604107), em face do Acórdão ID 10590267, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem apenas para afastar a multa diária cominada em desfavor do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Educação do Estado do Pará, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

O embargante alega haver omissão no
decisium
quanto à aplicação de multa diária em desfavor do ente público e sobre o pedido de minoração do valor da referida multa.

Aduz ainda a existência de omissão em relação à impugnação específica da condenação de verba honorária, no que sustenta ser incabível, seja pela inviabilidade da condenação em Ação Civil Pública, conforme o art. 18 da Lei 7.373/1985, seja em razão da vedação constitucional ao recebimento de honorários pelo Ministério Público, nos termos do art. 128, § 5º, II, a da Constituição Federal de 1988.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que as referidas omissões sejam sanadas e, se for o caso, conferir efeitos infringentes ao recurso para a alteração do julgado.

O Ministério Público se manifestou informando ausência de interesse para apresentação de Contrarrazões (ID 11282790).

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0002333-36.2011.8.14.0013

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À MULTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSENTE. OMISSÃO EM RELAÇÃO À IMPUGNAÇÃO DA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS. PRESENTE.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. O embargante aduz a ocorrência de duas omissões no Acórdão em análise:

uma em relação a impugnação à aplicação de multa diária em desfavor do Ente Público e minoração do
quantum
arbitrado, e outra acerca da impugnação específica da condenação em verba honorária.

3. O acórdão embargado, ao contrário do alegado pelo Recorrente, enfrentou a tese apresentada no capítulo 3.4 da Apelação ao mesmo tempo em que apreciou o Capítulo 3.5
.
A decisão acompanha o entendimento pacífico do STJ sobre o tema, qual seja, que seria admissível a aplicação da multa contra a Fazenda Pública, mas não sua extensão ao agente político que não participara do processo. Não existe omissão.

4. Ocorrência de omissão quanto à impugnação da condenação de honorários, posto que ausente na decisão fundamentação enfrentando a tese levantada, tendo a decisão referenciado apenas que observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao
quantum
fixado.

5. T
ratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de condenação em honorários, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985
.
Embora este normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

6.
Necessária retificação do Acórdão para deixar de condenar o Estado do Pará em honorários sucumbenciais.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração na apelação cível, interposto por ESTADO DO PARÁ (ID 10604107), em face do Acórdão ID 10590267, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de origem apenas para afastar a multa diária cominada em desfavor do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Educação do Estado do Pará
, mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

O embargante alega haver omissão no
decisium
quanto à aplicação de multa diária em desfavor do ente público e sobre o pedido de minoração do valor da referida multa.

Aduz ainda a existência de omissão em relação à impugnação específica da condenação de verba honorária, no que sustenta ser incabível, seja pela inviabilidade da condenação em Ação Civil Pública, conforme o art. 18 da Lei 7.373/1985, seja em razão da vedação constitucional ao recebimento de honorários pelo Ministério Público, nos termos do art. 128, § 5º, II, a da Constituição Federal de 1988.

Pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que as referidas omissões sejam sanadas e, se for o caso, conferir efeitos infringentes ao recurso para a alteração do julgado.

O Ministério Público se manifestou informando ausência de interesse para apresentação de Contrarrazões (ID 11282790).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Aduz o embargante a ocorrência de duas omissões no Acórdão em análise:

uma em relação a impugnação à aplicação de multa diária em desfavor do Ente Público e minoração do
quantum
arbitrado, e outra acerca da impugnação específica da condenação em verba honorária.

No primeiro caso, não vislumbro a arguida omissão. O acórdão embargado, ao contrário do alegado pelo Recorrente, enfrentou a tese apresentada no capítulo 3.4 da Apelação ao mesmo tempo em que apreciou o Capítulo 3.5. Vejamos o que diz o acórdão sobre a questão:

“Quanto a multa cominada à pessoa do Governador do Estado do Pará, bem como do Sr. Secretário de Educação do Estadual, imposta na sentença recorrida, vejo que nesta parte do decisum há de ser reformado, já que conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor público não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin) – grifei

(...)

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas e tão somente para afastar a multa cominada a pessoa do Governador do Estado e do Secretário de Educação Estadual, mantidas as demais obrigações.”

Demonstra-se de maneira clara que a decisão acompanha o entendimento pacífico do STJ sobre o tema, qual seja, que seria admissível a aplicação da multa contra a Fazenda Pública, mas não sua extensão ao agente político que não participara do processo. Nesse sentido, decidiu pelo afastamento da multa cominada aos agentes públicos, sem, no entanto, ter fixado multa contra a Fazenda Pública, o que também não havia ocorrido na sentença do juízo
A Quo
.

Ausente, portanto, a omissão alegada.

Quanto à impugnação específica da condenação de verba honorária, entendo existir omissão, posto que ausente na decisão fundamentação enfrentando a tese levantada, tendo a decisão referenciado apenas que observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao
quantum
fixado.

O Recorrente argui que, no caso em apreço, não seria cabível a condenação em verbas honorárias por dois motivos: o primeiro seria a vedação constitucional ao recebimento de verbas honorárias pelo Ministério Público e o segundo que, por tratar-se de ação civil púbica, as verbas honorárias só seriam cabíveis se comprovada má-fé da parte vencida, o que não seria o caso.

Vejamos o que diz a sentença do juízo primevo em relação à condenação de honorários:

“Condeno o Estado do Pará ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em face da sucumbência, pelo que, considerando a relevância da causa e o trabalho desenvolvido, fixo o valor em R$ 1.000,00 (mil reais), que deverá ser depositado no Fundo previsto no artigo 13 da Lei 7.347/85.”

Observa-se que o magistrado determinou expressamente que o valor fixado deveria ser depositado no fundo de defesa dos direitos difusos, previsto no art. 13 da Lei 7.347/85, que disciplina a Ação Civil Pública. Desta feita, a verba dos honorários não seria destinada ao Ministério Público, de sorte que não se aplicaria a vedação constitucional do
128, § 5º, II, a.

No entanto, tratando-se de recurso de Apelação interposto em Ação Civil Pública, assiste razão ao Recorrente quanto à impossibilidade de condenação em verba honorária, fundada no art. 18 da Lei 7.347/1985. Vejamos o diz o normativo:

“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas,
nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais
.” (grifo nosso)

Embora o normativo declare que a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá em caso de comprovada má-fé do autor, é firme entendimento jurisprudencial de que tal exigência é extensiva à parte requerida, com base no princípio da simetria.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O ALUDIDO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 18 DA LEI 7.347/85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação ajuizada pela parte ora recorrente, na qualidade de substituto processual, com o objetivo de obter o reajuste de proventos de aposentadoria de seus substituídos. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, o fundamento da decisão agravada, mormente em relação à decadência da Administração rever seus atos, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. A jurisprudência dominante nesta Corte orienta-se no sentido de que, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, não há condenação em honorários advocatícios na Ação Civil Pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nesse sentido: STJ, EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/08/2018; AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 317.587/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/04/2019; AgInt no AREsp 1.329.807/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/03/2019; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.736.894/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/03/2019. V. No caso, o Tribunal de origem, em harmonia com a jurisprudência desta Corte, afastou a condenação em honorários de advogado, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato, ao fundamento de que "indevida a condenação em honorários em ações coletivas, em razão do disposto na Lei nº 7.347/85. Na forma da jurisprudência da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, descabe a condenação na verba honorária, por simetria, quando o autor é vencedor na ação civil pública". Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento atual e dominante desta Corte, deve ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios fundamentos. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1367400 PR 2013/0032778-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que excluiu a condenação de honorários advocatícios em favor do Ministério Público na fase executiva de ação civil pública. Correção. STJ possui entendimento consolidado no sentido de que não é devida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência ao Ministério Público, na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé, com fundamento no art. 18 da lei da ação civil pública (lei 7.347/85) e no princípio da simetria. Mesmo raciocínio deve ser adotado na fase de cumprimento de sentença. Sincretismo processual. Cumprimento do julgado que se trata apenas de uma fase do mesmo processo. Incidência do critério da especialidade para afastar a regra geral prevista no art. 523, § 1º do CPC. Decisão agravada mantida. Jurisprudência do TJ/RJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00789051920208190000, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 13/11/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE 1º GRAU, NO PARTICULAR EM QUE ARBITROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ EM VIRTUDE DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE.ART. 18 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE SUCUMBENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO, SEM QUE EVIDENCIADA QUALQUER MÁ-FÉ. ENUNCIADO Nº 02 DA 4ª E DA 5ª CÂMARAS CÍVEIS. EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ADEMAIS, DE QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDA A FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONSOANTE SÚMULA Nº 519, CUIDANDO-SE DE ENTENDIMENTO RATIFICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015 PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ/PR. DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0068090-10.2021.8.16.0000 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 30.05.2022)

(TJ-PR - AI: 00680901020218160000 Sarandi 0068090-10.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

Assim, acolhendo a tese do Recorrente, com base nestes fundamentos, entendo necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“Por último, no que se refere aos honorários advocatícios impostos ao poder público recorrente, não vislumbrei nenhuma desproporção ou irrazoabilidade no quantum que foi arbitrado pelo juiz a quo, devendo então permanecer como se encontra na decisão combatida.”

Leia-se agora:

“Por último, no que se refere aos honorários advocatícios impostos ao poder público recorrente
, tratando-se o processo originário de Ação Civil Pública, entendo incabíveis, frente a ausência de comprovação de má-fé por parte do Estado do Pará, com fulcro no art. 18 da Lei 7.347/1985 e firme entendimento jurisprudencial acerca da matéria
.

E onde antes lia-se:

“Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas e tão somente para afastar a multa cominada a pessoa do Governador do Estado e do Secretário de Educação Estadual, mantidas as demais obrigações.”

Leia-se agora:

“Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas e tão somente para afastar a multa cominada a pessoa do Governador do Estado e do Secretário de Educação Estadual
e deixar de condenar o Estado do Pará ao pagamento de custas e honorários advocatícios em face da sucumbência
, mantidas as demais obrigações.”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Retifique-se o registro do acórdão, anotando-se.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023